Tribunal: TJDFT
Processo: 0744073-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0744073-44.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DO SOCORRO DA SILVA RAMOS AGRAVADA: FLAVIA DE SOUZA DOS SANTOS DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Maria do Socorro da Silva Ramos contra a decisão da 2a Vara Cível de Ceilândia que, na execução de título extrajudicial, deferiu a tutela provisória de urgência para penhorar crédito no rosto dos autos de ação trabalhista (ID no 170393209). 2. Em suma, a agravante defende a impossibilidade da penhora. Afirma que a agravada, no exercício da profissão de advogada, não atuou no processo e que ela foi destituída pela sua conduta temerária. Narra suposta infração ética. 3. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para indeferir a tutela antecipada. 4. Preparo (IDs no 52385834 e no 52385837). 5. Cumpre decidir. 6. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, inciso I). 7. O art. 22 da Lei no 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia) estipula que “A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.”. 8. A execução de título extrajudicial está fundamentada no contrato de honorários advocatícios convencionados. Essa prova documental indica a existência de relação jurídica entre as partes e possível existência de crédito. 9. As alegações sobre a prática de infração ética e ausência de atuação no processo dependem de provas e do exercício do contraditório. Se confundem com o mérito, razão pela qual serão oportunamente analisadas no transcorrer do feito na origem. 10. A decisão agravada apenas garantiu efetividade ao processo com a penhora no rosto dos autos da ação trabalhista, no qual a agravante possui crédito a receber. Ao contrário da tese defendida nas razões, o montante só será levantado pela agravada se a dívida for reconhecida ao final do processo. Caso contrário, o valor será restituído a agravante, pois vinculado a conta judicial, como reforça o despacho de ID no 174053521. 11. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, não vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado pelo agravante. DISPOSITIVO 12. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, arts. 995, parágrafo único, 1.015, parágrafo único e 1.019, I). 13. Intime-se a agravada para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1.019, inciso II do CPC). 14. Comunique-se à 2a Vara Cível de Ceilândia, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 15. Precluída esta decisão, retornem-me os autos. 16. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 16 de outubro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO